Tribunal: STF
Processo: Rcl 55598
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INADMISSIBILIDADE. ATO RECLAMADO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.



    2. Não se admite reclamação dirigida contra ato transitado em julgado. Súmula 734/STF.



    3. Não é possível a concessão da ordem de ofício diretamente em face de ato oriundo das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.